Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0720962-02.2021.8.07.0000 REQUERENTE: LEANDRO LUIS ROCHA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Dê-se vista à Defensoria Pública. Brasília/DF, 1 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator